Tribunal: STF
Processo: SS 1945
Classe: SS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-19
Data de publicação: 2002-12-19

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. 2. Completa
reformulação da legislação, quanto à suspensão das liminares nos
diversos processos, até mesmo na ação civil pública e na ação
popular. 3. Disciplina assimétrica na legislação do mandado de
segurança. Recorribilidade, tão-somente, da decisão que nega o
pedido de suspensão em mandado de segurança. Súmula 506. 4.
Configuração de lacuna de regulação superveniente. Necessidade de
sua colmatação. Extensão da disciplina prevista na Lei nº 8.437, de
1992, à hipótese de indeferimento do pedido de suspensão em mandado
de segurança. 5. Admissibilidade do agravo nas decisões que deferem
ou indeferem a suspensão de segurança. Questão de ordem resolvida no
 sentido do conhecimento do agravo. Revogação da Súmula 506. 6. No
mérito, em face da grave lesão causada à economia pública, o agravo
foi provido, para deferir a suspensão de segurança